Tribunal: TCU
Processo: 007.835/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3612/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.835/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdala Carim Nabut Neto (XXX.026.101-XX); Alfredo Roque de Oliveira Freire Filho (XXX.330.605-XX); Barbara Novaes Medeiros (XXX.724.356-XX); Claudia Barreto Azevedo (XXX.619.561-XX); Ellis Regina Araujo da Silva (XXX.502.271-XX); Ivan Soares Ferreira (XXX.933.101-XX); Jose Fernnell Arenas Gomez (XXX.376.661-XX); Maria Emilia Schutesky Della Giustina (XXX.441.251-XX); Rosana Maria Nascimento Castro Silva (XXX.069.721-XX); Tatiane dos Santos Duarte (XXX.080.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.